Tribunal: TJDFT
Processo: 0731412-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731412-30.2023.8.07.0001 RECORRENTES: POTIGUAR CALDOS LTDA - ME, ALDENIR ANA DA SILVA E FRANCISCO ASSIS ALVES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FOMENTO DAS ATIVIDADES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ASSINATURAS DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. 1. Presente impugnação da matéria, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade (CPC art. 1.010, II e III). 2. Não se aplica o CDC às operações de contratação de financiamentos que objetivem o fomento de atividade empresarial, uma vez que a pessoa jurídica contratante não pode ser considerada destinatária final do serviço (CDC, art. 2o). 3. Em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, título regulamentado pela Lei no 10.931/2004, a assinatura de duas testemunhas não é requisito para seu reconhecimento como título executivo extrajudicial, pois não existe tal exigência no referido diploma legal. 4. Os recorrentes não demonstraram o excesso de execução (CPC, art. 373, I), nem apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo com o valor que entendem ser correto, o que impossibilita o reconhecimento do excesso alegado (CPC, art. 917, § 3o). 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional sobre o fato de a Cédula de Crédito Bancário em questão não estar assinada por 2 (duas) testemunhas; b) artigos 2o, 3o, 51 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor e 70 do Decreto 57.663/66, defendendo que, embora a recorrente Potiguar Caldos Ltda. - ME tenha firmado contrato a título de capital de giro, isso não exclui a possibilidade de a empresa ser considerada consumidora, especialmente se os produtos não são revendidos, mas sim utilizados como insumos em sua produção. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJAM, a fim de demonstrá-lo. Pedem a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios (ID 65517546). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.522.753/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 2o, 3o, 51 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor e 70 do Decreto 57.663/66, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre ser inaplicável o CDC quando a pessoa jurídica celebra contrato de financiamento para fomentar a atividade empresarial, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.471.806/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 2159296, pelo Relator(a) Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Data da Publicação 27/11/2024. Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, descabe dar trânsito ao recurso em relação ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.633.646/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020